Tribunal: TJSP
Processo: 2003702-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003702-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante CIRLEY
OTACÍLIA BERÇOTT FAGUNDES e Paciente LEANDRO ELOY SUNIGA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da impetração e, na
parte conhecida, denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003702-22.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/4
Voto no 10.841
Habeas corpus no 2003702-22.2020.8.26.0000
Impetrante: Cirley Otacilia Berçott Fagundes
Impetrado: MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Bauru
Paciente: Leandro Eloy Gomes Suniga
Habeas corpus. Roubo majorado e receptação. Reiteração de
pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo no
encerramento
da
instrução
processual.
Inocorrência.
Constrangimento ilegal não observado. Ordem conhecida em
parte e, na parte conhecida, denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru -
Processo no 1500719-08.2019.8.26.0594.
Alega, em síntese, que encontra-se preso preventivamente
desde 23 de junho de 2019, sendo-lhe atribuída a prática de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e receptação, sofrendo
constrangimento ilegal porque: a) a decisão não está
fundamentada nas circunstâncias concretas do fato; b) não se
fazem presentes os indícios suficientes da autoria; c) a custódia é
desproporcional, sendo suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas; d) excesso de prazo na formação da
culpa.
Enfatiza que as investigações sobre os fatos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003702-22.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/4
comprovam a existência de indícios suficientes da autoria.
Pleiteia a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares
alternativas.
O pedido liminar foi indeferido pelo ilustre Desembargador
Francisco Orlando (fls. 44/46).
Prestadas as informações (fls. 48/50), sobreveio o r.
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se
pela denegação da ordem (fls. 56/61).
É o relatório.
Ressalto, inicialmente, que os pressupostos e requisitos da
prisão preventiva foram analisados anteriormente por esta
Colenda 2a Câmara Criminal quando do julgamento do habeas
corpus no 2228387-46.2019.8.26.0000.
Assim, deixa-se de conhecer da impetração neste ponto.
No mais, não verifico a alegada ocorrência de excesso de
prazo que justifique a revogação da prisão.
No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante no
dia 23/06/2019, sendo a prisão em flagrante convertida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003702-22.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/4
preventiva na mesma data (fls. 181/185 - autos originários). A
denúncia foi oferecida no dia 31/07/2019 (fls. 175/179 - autos
originários), sendo recebida em 06/08/2019 (fl. 180). Houve a
designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
04/12/2019 (fls. 233/234). Posteriormente, a defesa pleiteou a
revogação da prisão preventiva (fls. 243/255), o que foi indeferido
pela magistrada de origem em 02/10/2019 (fls. 261/266). A
pedido da defesa, houve redesignação da audiência para o dia
15/01/2020 (fls. 318/322), momento em que ausentes as
vítimas. Dessa forma, foi designada audiência de continuação
para o dia 27/02/2020. Por fim, a magistrada de origem analisou
a necessidade da manutenção da prisão preventiva em
23/01/2020 (fls. 490/495).
Portanto, não é possível inferir qualquer dado no sentido
de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com desídia no
tocante ao regular desenvolvimento da ação penal. Os autos
agora aguardam a continuação da instrução para oitiva das
vítimas, de modo que não há se falar em excesso de prazo.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração
e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator